Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008678-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 098.861.124-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. Z. (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILTON HONORATO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIELSON CHAGAS DA SILVA - CPF: 706.514.854-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 098.861.124-41 (PACIENTE), 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), DANIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES (VÍTIMA), DIEGO LUIZ JANSTCH (VÍTIMA), IAGO VITOR FRANÇA ELIAS (VÍTIMA), RICARDO JUNIOR CAMPOS JOSÉ 4 (VÍTIMA), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ELENILTON HONORATO - CPF: 060.857.713-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (QUATRO VÍTIMAS), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (QUATRO VÍTIMAS), TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DOS CRIMES - QUANTIDADE DE VÍTIMAS FATAIS [QUATRO] - AGENTES ENVOLVIDOS [QUATRO] - FORMA DE EXECUÇÃO [DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS] - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A quantidade de vítimas fatais [quatro], de agentes envolvidos [quatro] e a forma de execução dos crimes [disparos de arma de fogo na presença de várias pessoas] autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, HC nº 329.715/PE; STJ, RHC nº 118.616/BA)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(TJMT, o Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas se apresentam insuficientes para preservar a ordem pública ao considerar a prática de chacina [
4 (quatro) homicídios qualificados e 4 (quatro) tentativas de homicídios

qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultaram as defesas das vítimas, além de indicativos de tráfico [
apreensão de 30 (trinta) porções de maconha, com peso de 130g (cento e trinta gramas), e 10 (dez) comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão,

e corrupção de menores (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008678-09.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (Código 177656), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de 4 (quatro) homicídios qualificados e 4 (quatro) tentativas de homicídios qualificados pelo motivo torpe e empregos de recursos que dificultaram as defesas das vítimas, tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 121, § 2º, I e IV, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA - (ID 39970471).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo e família constituída; 3) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID

39970470), com documentos (ID

39970471/ID 39970486).

O pedido liminar foi indeferido (ID 40385960).

O Juízo singular prestou informações

(ID 42383471).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídios qualificados, nas formas consumada e tentada, tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores [art. 121, § 2º, incs. I e IV (por quatro vezes); art. 121, § 2 º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II (por quatro vezes), todos do Código Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - pretendida concessão da benesse - sustentada inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar -insubsistência - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - predicados pessoais favoráveis não são suficientes por si sós, para elidir a prisão - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 43009470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, durante o plantão judiciário do dia 29.3.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Consta do presente auto que, na data de 27.03.2020, por volta das 21h, na Rua Itanhangá, Bairro Parque das Araras, nesta urbe, a Polícia Militar foi acionada

para atendimento de ocorrência de homicídio por disparo de arma de fogo.

Segundo relatado no APF, havia diversas pessoas na frente do local dos fatos, quando 02 (dois) suspeitos adentraram portando armas e determinando que todos se deitassem ao chão e passassem celulares e chaves de carros e, em seguida, efetuaram disparos na região da cabeça das vítimas Daniel de Oliveira Gonçalves, Diego Luiz Janstch, Ricardo Junior Campos José e Iago Vitor França Elias.

Com as informações acerca dos suspeitos e, em diligências ininterruptas, a Polícia Civil obteve informações de que os autores do crime seriam os conduzidos Douglas Francisco dos Santos, Elenilton Honorato e Edielson Chagas da Silva e o adolescente apreendido Lucas Pereira Zmora, tendo a Autoridade Policial os localizados e se convencido da autoria e materialidade, razão pela qual foram efetuadas as prisões.

Quando inquiridos pela Autoridade Policial, todos negaram a autoria dos crimes imputados. [...]

No caso em tela, restam demonstrados os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva dos conduzidos, conforme passo a analisar.

A prova da materialidade e os indícios da autoria dos crimes pelos conduzidos são inequívocos, haja vista o conteúdo das declarações das testemunhas prestadas à Autoridade Policial, as quais presenciaram a conduta e reconhecem os acusados, auto de apreensão, certidões e declarações de óbito das vítimas e informações obtidas no curso da investigação preliminar.

Transcrevo trecho da declaração da testemunha Srª Lidiane Rodrigues Lima Janstch: [...]

Transcrevo, ainda, trecho da declaração da testemunha Isabela Pereira Santos Cotta: [...]

Assim, ante a gravidade do delito praticado pelos autuados, bem como o modus operandi utilizado, demonstrando sua frieza e desprezo pela vida humana, presente o requisito de garantia à ordem pública. [...]

Ademais, tendo em vista que as testemunhas ouvidas durante as investigações são pessoas do convívio das vítimas que vieram a óbito, a decretação da prisão cautelar, pela conveniência da instrução criminal, é medida que se impõe diante da possibilidade dos flagranteados destruírem provas e intimidarem as testemunhas no decurso da instrução criminal.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Douglas Francisco dos Santos, Elenilton Honorato e Edielson Chagas da Silva [...].”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito - ID

40338987)

Em 5.4.2020, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida em sede de plantão regional no presente feito, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva do Requerente, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não havendo alteração fática capaz de maculá-la.

Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário. [...]

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão proferida nos autos, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do Requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Requerente Douglas Francisco dos Santos [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 39970471)

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, qual seja o assassinato de Diego Luiz Jantsch, Daniel de Oliveira Gonçalves, Iago Vítor França Elias e Ricardo Júnior Campos mediante concurso de 4 (quatro) pessoas, dentre os quis um adolescente [Lucas Pereira Zmora], que efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção a cabeça das vítimas, durante confraternização na residência de uma delas [Daniel de Oliveira Gonçalves], após obrigarem todas as pessoas que estavam no local [aproximadamente dez] a se deitarem no chão.

A quantidade de vítimas fatais [quatro], de agentes envolvidos [quatro] e a forma de execução dos crimes [disparos de arma de fogo na presença de várias pessoas] autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública

pela caracterização de possível chacina (STJ, HC nº 329.715/PE - Relator: Min. Gurgel de Faria - 5.2.2016; STJ, RHC nº 118.616/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -17.3.2020),

inaceitável no atual estágio da humanidade civilizada.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

As medidas cautelares alternativas se apresentam insuficientes para preservar a ordem pública ao considerar a prática de chacina [
4 (quatro) homicídios qualificados e 4 (quatro) tentativas de homicídios

qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultaram as defesas das vítimas, além de indicativos de tráfico [
apreensão de 30 (trinta) porções de maconha, com peso de 130g (cento e trinta gramas), e 10 (dez) comprimidos de ecstasy, além de balança de precisão, e corrupção de menores

(STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, Relator: Min. Felix Fischer - 17.4.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020